Tribunal: TJMT
Processo: 1010725-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010725-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (AGRAVANTE), ARLEI FAVARETTO - CPF: 651.530.491-91 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – INADIMPLEMENTO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.

Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 1008994-76.2023.8.11.0045
ajuizada por
ARLEI FAVARETTO,
que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega, em suma, que a aceitação do bem móvel indicado pelo agravado e atribuição do efeito suspensivo, sem o preenchimento dos requisitos legais, é equivocada, porque além de ter sido preterido direito de preferência do credor, a verba objeto da ação executiva tem natureza alimentar, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Sustenta que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é uma excepcionalidade, que não se aplica ao caso em tela, diante do reconhecimento da inadimplência e inexistência de prova do pagamento da dívida exequenda.

Aduz que a decisão agravada aceitou em caução na ação executiva, bem móvel usado (pulverizador – Jacto), contudo, pelas informações constantes na NF e na avaliação, o bem foi adquirido em reserva de domínio e o agravado sequer trouxe aos autos a prova da quitação e da propriedade definitiva.

Relata que o bem móvel é de fácil remoção e ocultação, bem como é direito garantido do agravante não aceitar referido bem móvel em garantida, porque o direito de preferência é do agravante/credor e não do executado/agravado e, ainda, deve ser respeitada a ordem de preferência de bens indicados à penhora, que no caso tem como prioridade, dinheiro.

Narra que o agravante não pode ser obrigado a aceitar um bem móvel que representa um valor três vezes maior que o valor da dívida exequenda, pois tal situação não lhe permite, de nenhum modo, eventual adjudicação do bem, e dificulta sobremaneira a venda judicial do referido bem, em razão de sua alta avaliação, o que torna de difícil comercialização.

Assevera que a decisão agravada merece ser reformada, por não observar os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, sobretudo porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela recursal, a fim de possibilitar o imediato prosseguimento da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 211445170.

Contraminuta apresentada no ID nº 214280698, requer o desprovimento do recurso, alegando que a obrigação carece de certeza, liquidez e exigibilidade.

As informações pelo juízo
a quo
foram prestadas no ID nº 212385659.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ARLEI FAVARETTO
opôs
Embargos à Execução nº 1008994-76.2023.8.11.0045

à Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1001680-79.2023.8.11.0045
em face do exequente/agravado
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTANA,
sob alegação de exceção de incompetência em razão do lugar; nulidade da execução por falta de certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação, e falta de comprovação da prestação do serviço.

Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Intimado, o embargado apresentou impugnação aos embargos à execução no ID nº 134761337, requerendo sua improcedência.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Luis Felipe Lara de Souza, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Jurídicos, no qual se executa o débito não pago pelo executado no valor de R$ 306.035,03.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, o executado/agravado não nega a dívida existente e a assinatura no “Instrumento Particular de Prestação de Serviços Jurídicos” na data de 10 de abril de 2018, com exceção da primeira parcela vencida em 10/04/2018, referente ao aditivo do Instrumento Particular de Serviços Jurídicos firmados pelas partes (ID nº 110456227 – Execução de Título Extrajudicial nº 1001680-79.2023.8.11.0045).

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que o Instrumento Particular de Prestação de Serviços Jurídicos, na cláusula segunda, aponta o reconhecimento pelo devedor de dívida a ser paga na importância de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), a partir de março de 2018 à março de 2023, da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no ato da assinatura do contrato; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 30/06/2018; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 30/09/2018; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na data de 30/03/2019; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na data de 30/03/2020; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 30/03/2021; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) par 30/03/2022 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 30/03/2023. Vejamos (ID nº 110456227 - Execução de Título Extrajudicial nº 1001680-79.2023.8.11.0045):

De mais a mais, as questões trazidas pelo agravado: nulidade da execução porque o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, haja vista a ausência do aditivo que alterou o contrato exequendo, bem como ocultou valor que já havia recebido, além de não ter sido objeto da decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado/agravado, indicou o bem (Pulverizador agrícola), o qual não foi aceito pelo exequente/agravante.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a
aceitação pela parte credora
e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1º, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014)

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

Lado outro, vale lembrar que a execução corre no interesse do credor e não do devedor, conforme determina o art. 797 do CPC/15.

Sendo assim, não restaram cumulativamente satisfeitos os requisitos do art. 919, §1º do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja,
para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução
.
(N.U 1006169-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
(N.U 1015417-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023) destaquei

Com essas considerações, deve ser acolhido o pedido do agravante, no sentido de revogar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar recursal, para nos termos do art. 919 do CPC/15, revogar o efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução nº
1008994-76.2023.8.11.0045.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024